Tribunal: TJBA
Processo: 8031399-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031399-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE JORGE BRITO DA SILVA Advogado(s): EDWARD SILVA DA COSTA PINTO, JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A QUANTIA CONSTITUI RESERVA FINANCEIRA E/OU TENHA CARÁTER SALARIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPENHORABILIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ JORGE BRITO DA SILVA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador – BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0573204-80.2015.8.05.0001, julgou improcedente a Impugnação apresentada, rejeitando a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via BacenJud. 2 – O agravante sustenta que os valores constritos – montante de R$ 2.354,24 – foram bloqueados em conta poupança, sendo presumidamente impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos. Afirma que o indeferimento de sua impugnação afrontaria o princípio da dignidade humana e compromete sua subsistência. 3 – Impõe destacar que o simples enquadramento formal da conta como “poupança” não é suficiente para atrair a impenhorabilidade. Cabe ao executado comprovar, de forma robusta, que o numerário ali existente possui natureza protegida pela lei — ônus que, como bem consignado na decisão agravada, não foi cumprido. 4 – A matéria relativa à impenhorabilidade exige instrução mínima, inclusive verificação da origem do valor, periodicidade de depósitos ou eventual vinculação a salário, proventos ou pensão. O agravante não trouxe extratos completos, comprovantes de renda ou qualquer documentação que demonstre a origem alimentar da quantia. A mera alegação não supera o dever legal de comprovação. 5 – A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, embora valores originários de salário ou benefícios previdenciários possam, em tese, ser impenhoráveis, a excepcionalidade da situação impõe que o beneficiário comprove de forma cabal a origem dos valores para que seja reconhecida a proteção legal. Na ausência de provas concretas, o entendimento jurisprudencial converge para a possibilidade de manutenção da penhora. 6 – Nestas condições, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se mostra cabível a concessão de efeito suspensivo requerido. 7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8031399-22.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador – BA, agravante JOSÉ JORGE BRITO DA SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III